Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-58.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NATUREZA PATRIMONIAL E REVERSÍVEL DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de conhecimento na qual a parte autora busca a suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, sob alegação de enquadramento em hipótese de isenção por doença grave.
2. Na origem, a autora sustentou ser portadora de enfermidades ortopédicas degenerativas, dentre elas poliartropatias e artrose em joelhos e quadris, afirmando que tais condições comprometeriam significativamente sua saúde e justificariam o reconhecimento da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensado o preparo. Gratuidade deferida na decisão liminar.
4. Em sede de agravo de instrumento, a agravante sustentou que a documentação médica juntada aos autos evidenciaria a gravidade de seu estado de saúde, defendendo a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e requerendo a imediata suspensão dos descontos de imposto de renda. Pedido liminar anteriormente indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos de imposto de renda incidentes sobre os proventos de aposentadoria da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
7. No caso, embora a agravante tenha apresentado documentação médica indicando a existência de enfermidades de natureza degenerativa, a análise do enquadramento da situação clínica nas hipóteses de isenção previstas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 demanda exame mais aprofundado das provas.
8. A legislação tributária estabelece rol específico de doenças graves aptas a ensejar a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, razão pela qual a verificação do efetivo enquadramento do quadro clínico alegado exige adequada instrução probatória.
9. Nesse contexto, mostra-se prudente aguardar a regular instrução do processo na origem, com a produção das provas necessárias à adequada avaliação da situação de saúde da autora e de eventual enquadramento na hipótese legal invocada.
10. Ademais, não se verifica demonstração concreta do requisito do perigo de dano, uma vez que a agravante não apresentou documentação capaz de evidenciar despesas médicas extraordinárias, comprometimento imediato de sua subsistência ou outra circunstância concreta capaz de evidenciar situação de urgência qualificada.
11. Cumpre destacar, ainda, que a controvérsia possui natureza patrimonial e reversível, sendo plenamente possível, em caso de procedência do pedido ao final, a restituição dos valores eventualmente descontados, acrescidos dos encargos legais cabíveis.
12. Assim, ausentes elementos suficientes a evidenciar a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.